Tribunal: STF
Processo: ARE 1371674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 8.112/1990. COMPROVAÇÃO.



    Em relação ao período anterior à edição da Lei nº 8.112/1990, o servidor público faz jus à contagem de tempo de serviço prestado em condições perigosas e insalubres, na forma da legislação vigente à época.



    Hipótese em que a periculosidade/insalubridade a que esteve exposto o autor, durante o exercício de sua atividade laboral, foi reconhecida pela Administração Pública, mediante o pagamento do adicional respectivo. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A questão trazida à apreciação judicial diz respeito ao reconhecimento do direito à contagem especial de tempo de contribuição, decorrente de insalubridade e periculosidade no Ambiente de trabalho, durante o período de 11/10/1982 a 30/06/1990, na função de assistente em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.



    O juízo a quo, reconhecendo a possibilidade de conversão de tempo especial em comum no período laborado sob o regime celetista, concluiu que restou comprovado o exercício de atividade em condições especiais pelo autor, no período postulado, condenando a UFRGS a proceder à averbação para todos os efeitos e declarando o direito do autor a perceber o abono de permanência a contar de 05/09/2016 e a se aposentar, conforme a regra da EC nº 47/2015, a contar de 24/08/2017.



    [...]



    Na hipótese dos autos, restou comprovado o fato de o autor ter desempenhado a atividade sob condições insalubres, reconhecidas pela própria Administração em processo administrativo, juntado aos autos (evento 1, PROCADM6).



    Conforme reconhecido pela Universidade ré, o autor esteve sujeito à exposição a agentes ionizantes, situação abrangida pelo anexo II da Orientação Normativa nº 15/2013.



    Logo, o período compreendido entre 11/10/1982 a 30/06/1990, após ser convertido, deve ser considerado nos assentos funcionais do demandante.



    Com a conversão do período trabalhado sob condições insalubres, o autor implementou as condições necessárias à sua aposentadoria em 24/08/2017 e percepção de abono de permanência a partir de 05/09/2016, conforme projeção realizada pela Administração.



    [...]



    A despeito das alegações da Universidade, na presente demanda o pedido do autor objetiva o reconhecimento da especialidade do tempo trabalhado em condições insalubres/perigosas na UFRGS, no período 11/10/1982 a 30/06/1990, embasado no processo administrativo que, na época, ensejou o pagamento do adicional de insalubridade, devido ao contato com produtos inflamáveis, perigosos e radioativos. Portanto, não se está a examinar a mera projeção realizada pela Administração, com vistas à definição das várias possibilidades de aposentação, mas se a efetiva exposição do autor esta devidamente demonstrada pelo conjunto probatório anexados aos autos, a ensejar a contagem ficta do respectivo período.



    Nesse contexto, tenho que andou bem a sentença ao reconhecer o fato de o autor ter desempenhado a atividade sob condições insalubres, reconhecidas pela própria Administração em processo administrativo, que ensejou o pagamento do adicional de insalubridade na época (evento 1, PROCADM6). 



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente